Tribunal: TJSP
Processo: 2017761-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - Alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no processamento do Agravo em Execução interposto pelos Defensores contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave – PERDA DO OBJETO – Foi determinada, pelo juízo a quo, a remessa, com urgência, do recurso a este E. Tribunal de Justiça, durante o trâmite do "writ".

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - Alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no processamento do Agravo em Execução interposto pelos Defensores contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave – PERDA DO OBJETO – Foi determinada, pelo juízo a quo, a remessa, com urgência, do recurso a este E. Tribunal de Justiça, durante o trâmite do "writ".
Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017761-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes NELCIA
TURBANO DE SANTANA e WALTER SANTOS DE LIMA e Paciente VALDECIR
RODRIGUES PASCOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017761-15.2020.8.26.0000 -Voto no 36.197
2
Habeas Corpus no 2017761-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
Impetrantes: Dr. Walter Santos de Lima e Dr.a Nelcia Turbano de
Santana
Paciente: Valdecir Rodrigues Pascoa
Impetrado: MMo Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.197
HABEAS CORPUS Execução Penal - Alega constrangimento
ilegal decorrente do excesso de prazo no processamento do
Agravo em Execução interposto pelos Defensores contra decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
PERDA DO OBJETO Foi determinada, pelo juízo a quo, a
remessa, com urgência, do recurso a este E. Tribunal de Justiça,
durante o trâmite do “writ”.
Ordem Prejudicada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Waldecir
Rodrigues Pascoa, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz da 1a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como autoridade coatora, nos
autos da Execução Penal no 692.721.
Aduzem os impetrantes que o paciente está cumprindo pena em
regime fechado e teve reconhecida falta disciplinar grave, da qual recorreram
interpondo no prazo legal, na data de 03 de julho de 2019, Agravo em
Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017761-15.2020.8.26.0000 -Voto no 36.197
3
Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto até a presente data o agravo não foi processado, inexistindo
despacho de recebimento ou contrarrazões, apesar de terem apresentado
reclamação sobre o excesso de prazo existente, aliás, matéria recentemente
alvo de impetração de outro habeas corpus neste E. Tribunal. Contudo,
passado mais de 02 meses do julgamento daquele writ, o qual foi julgado
prejudicado, o referido recurso ainda encontra-se parado na Vara de origem,
sem nenhuma justificativa.
Alegam que possuem o prazo de apenas 05 (cinco) dias para
poder interpor o devido recurso após intimação da decisão, sob pena de sobre
o sofrer o decurso de prazo, todavia a autoridade coatora não cumpre seu
dever funcional, prejudicando de forma irreparável os direitos do paciente.
Requerem a concessão da ordem para que se determine ao
Magistrado que encaminhe o referido recurso a este E. Tribunal no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 13/14).
Prestadas informações pela autoridade judiciária apontada como
coatora (fls. 18), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
prejudicialidade do writ, pela a perda de seu objeto (fls. 21/22).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade judiciária
em 17 de fevereiro de 2020, in verbis:
“O paciente cumpre pena privativa de liberdade, no regime
fechado, referente a 05 execuções, com término de pena previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017761-15.2020.8.26.0000 -Voto no 36.197
4
30/11/2046.
Há nos autos decisão proferida em 19/06/2019 que reconheceu
falta praticada pelo sentenciado em 12/08/2015 referente a evasão
(recaptura em 13/06/2018).
Referida decisão foi agravada pela defesa, ao que após este
Juízo recebeu o recurso interposto.
Sendo assim, nesta data determinei: a intimação das partes da
decisão que recebeu o recurso e a remessa do recurso ao E. Tribunal de
Justiça com urgência.” (fs. 18).
Com efeito, embora respeitando os argumentos dos nobres
Defensores, verifica-se que o presente pedido encontra-se prejudicado, vez
que já foi determinada, pelo Juízo a quo, a remessa do Agravo em Execução
interposto em favor do paciente, com urgência, a esta Egrégia Corte de
Justiça, situação que torna desnecessário o aprofundamento e discussão
acerca do requerido pelos combativos impetrantes.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o alcançou o
paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017761-15.2020.8.26.0000 -Voto no 36.197
5
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é,
agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed.,
p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2;
6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR